Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-89.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-89.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (AGRAVADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LEVANTAMENTO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE DEVEDORES - REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Revela-se controvertido o débito que originou a negativação perpetrada pela instituição financeira agravante, pois a parte autora refuta veementemente a própria existência de relação jurídica entre as partes, mais especificamente, a dívida inserida no cadastro de inadimplentes.

III - No caso em apreço, desde logo verifica-se que a multa diária aplicada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra desarrazoada e desproporcional, de modo que, o valor deve ser diminuído para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais n°. 1016009-89.2023.811.0015, em face de ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a retirada do nome da agravada do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, o agravante alega que além dos requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não terem sido suficientemente demonstrados, a sua antecipação se mostra medida extrema, razão pela qual não pode ser penalizado e sofrer prejuízos pela inadimplência das parcelas atinentes ao contrato de empréstimo tomado pela parte agravada.

Assevera, ainda, que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar lesão patrimonial, pois, afirma que a tutela deferida se trata de obrigação impossível de ser cumprida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a retirada do nome da agravada do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o débito que originou a negativação perpetrada pela instituição financeira agravante, pois a parte autora refuta veementemente a própria existência de relação jurídica entre as partes, mais especificamente, a dívida inserida no cadastro de inadimplentes.

Assim, a manutenção do nome da autora perante os cadastros de devedores, desde logo possui toda a aptidão a gerar prejuízos na esfera pessoal da agravada, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá reinserir a negativação em caso de eventual reconhecimento da dívida.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, no caso em apreço, desde logo verifica-se que a multa diária aplicada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra desarrazoada e desproporcional, de modo que, o valor deve ser diminuído para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva acerca do valor da multa diária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para diminuir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023